Tribunal: STF
Processo: HC 122987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias.



    COMPETÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. A competência da Justiça Federal diz respeito ao tráfico de drogas internacional, não alcançando o interestadual .